Tribunal: TJMT
Processo: 1006570-70.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-01
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1006570-70.2021.8.11.0000
Impetrantes: João Ricardo Vaucher de Oliveira e Mayara Pereira Nunes
Paciente: Rodrigo Ribeiro de Oliveira
Impetrada: Juíza da 9a Vara Criminal de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rodrigo Ribeiro de Oliveira, apontando como autoridade coatora a Juíza da 9a Vara Criminal de Cuiabá/MT.
Os impetrantes relatam que o paciente foi preso em flagrante em 14.4.2021, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, a qual foi convertida em preventiva, ao argumento da necessidade de garantia da ordem pública.
Sustentam, em síntese, que os elementos de informação colhidos até o momento apontam que a situação retratada se amolda ao uso de entorpecente, conduta tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/06, e não àquela descrita no art. 33 do mesmo diploma legal, não havendo nem sequer indícios da traficância.
Asseveram que não estão presentes os pressupostos autorizadores da medida excepcional, inexistindo indicação concreta acerca do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, o que, na sua concepção, não pode ser presumido apenas pelo fato de ele já ostentar condenação criminal, revelando-se plenamente viável a substituição do cárcere por cautelares alternativas do art. 319 do CPP.
Outrossim, afirma que a pandemia da Covid-19 inviabiliza a manutenção do paciente no cárcere.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ.
A liminar foi indeferida pelos motivos expostos na decisão lançada no Id. 84202450.
Na sequência, os impetrantes opuseram embargos de declaração, no qual apontam suposta omissão na decisão supracitada, “uma vez que não houve análise sob os documentos acostados no presente remédio constitucional, notadamente a juntada do atestado da fragilidade da saúde do Paciente”.
Com essas considerações, registram que o caso se amolda ao previsto no art. 318, inciso II, do CPP, que diz respeito à prisão domiciliar, mas, por fim, pedem a reconsideração da decisão objurgada, para que seja concedida em favor do paciente a substituição do cárcere por cautelares alternativas, inclusive com o monitoramento eletrônico, se necessário – Id. 84925473.
Outrossim, em petição apartada, também pedem a restituição de coisa apreendida, consistente nos documentos pessoais em nome do Requerente e seu aparelho celular “ao seu verdadeiro dono, por não interessar este para o inquérito policial, e por não infringir a legislação pertinente” – Id. 84925477.
Sem razão, no entanto.
Inicialmente, consigno que apesar de a defesa do paciente ter oposto embargos de declaração contra o indeferimento da liminar, referida petição será recebida como “pedido de reconsideração”, porquanto, nem sequer houve julgamento do mérito do writ.
Em síntese, a apreciação é de cunho perfunctório, que ainda pode ser revista pelo Colegiado.
Sendo assim, em relação aos pedidos aduzidos nos petitórios, anoto que não se ignora a existência do atestado médico anexado pela defesa no Id. 83966956, com o seguinte teor:
“Atesto para os devidos fins que o senhor Rodrigo Ribeiro de Oliveira, 32 anos, realiza acompanhamento médico nesta unidade de saúde no intuito de cessação do tabagismo. Paciente com histórico de déficit respiratório devido ao uso de tabaco crônico”.
No entanto, ao menos em uma análise superficial, própria para o momento, não se verifica nenhuma gravidade acentuada, como quer fazer crer a defesa.
Pelo histórico, os últimos acompanhamentos ocorreram no ano de 2017 – Id. 83958498, p.2, não havendo outros elementos que comprovem a gravidade do estado de saúde do paciente e a impossibilidade de tratamento no interior do estabelecimento prisional.
Nesse passo, apesar da situação vivenciada em razão da pandemia da Covid-19, deve-se analisar com cautela os pedidos de liberdade, fulcrados na eventual possibilidade de contágio, mesmo porque, a orientação repassada pelo CNJ não é no sentido de libertar indiscriminadamente pessoas presas, sobretudo quando não são apenas os detentos que possuem potencial risco de contaminação, mas toda a sociedade, de forma que a pandemia não justifica, por si só, a soltura.
Dessa forma, mantenho por seus próprios fundamentos o indeferimento liminar do pedido de substituição do cárcere por cautelares alternativas do art. 319 do CPP.
Por derradeiro, deixo de conhecer do pedido de restituição de coisa apreendida formulado incidentalmente em sede de habeas corpus, por entender que a análise direta do pedido por esta egrégia Corte ensejaria em indevida supressão de instância.
Tal pleito deve, por primeiro, ser submetido ao Juízo de origem, e apenas em caso de indeferimento é que competirá a esta Câmara, em sede de recurso próprio, a sua apreciação.
Ante o exposto, indefiro o pedido defensivo.
No mais, com a juntada das informações pela autoridade apontada como coatora – Id. 85058470, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, e conclusos para análise do mérito.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de abril de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator